Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701727-49.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCELIO LUCAS DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A prestação jurisdicional foi entregue, tendo em vista o v. acordão de ID: 24715413, o qual negou provimento ao recurso de agravo em execução penal. Com efeito, nada a prover quanto ao ofício da VEP de ID: 25036811, que informa o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à carta de guia n. 00372832120158070015 e a consequente extinção da punibilidade. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 23 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador